Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716403-27.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO VIEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que pronunciou os acusados pelo delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, e crime conexo tipificado no artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Identificar se há prova da materialidade e indícios de autoria do fato, bem como se devem ser mantidas as qualificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia deve ser mantida, porquanto embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação. 4. Se as qualificadoras não estão totalmente afastadas do acervo probatório dos autos, devem ser mantidas na decisão de pronúncia, cabendo ao Juiz Natural dirimir as eventuais dúvidas existentes. IV. DISPOSITIVO 5. Recursos em sentido estrito conhecidos e não providos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 211; Código de Processo Penal, artigo 413. O recorrente alega violação ao artigo 414 do Código Penal, sustentando que as provas colacionadas são insuficientes para subsidiar a comprovação de indícios da autoria e de participação do crime, razão pela qual a despronúncia é medida que se impõem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 414 do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal (despronunciar o recorrente por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030